Tribunal: STF
Processo: RE 111191
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DO TRABALHO.
A PRESCRIÇÃO, EM SEDE TRABALHISTA, PARA SER DECLARADA NÃO DISPENSA
A PROVOCAÇÃO DA PARTE. SE ESTA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, SOMENTE
ARGUIU PRESCRITAS AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE DOIS ANOS, NÃO
PODERIA, DEPOIS DE ASSIM ASSENTADA A MATÉRIA NA SENTENÇA, SEM
RECURSO, REQUERER DO TST QUE DECRETASSE A PRESCRIÇÃO DE TODO
DIREITO RELATIVO AO OBJETO DE CAUSA.